Tribunal: TJSP
Processo: 1064881-38.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu por prejudicado o recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor. O embargante alega omissão/contradição no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu por prejudicado o recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor. O embargante alega omissão/contradição no acórdão, bem como de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois todas as questões principais foram devidamente apreciadas e solucionadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reexame de matéria de mérito. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 199.438-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma.
STF, RE-ED 426059/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário
"DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. APELAÇÕES. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.
I. Caso em Exame
Ação ordinária anulatória de débito fiscal proposta por Banco Citibank S/A contra o Município de São Paulo, visando o cancelamento de autos de infração referentes à cobrança de ISS sobre administração de cartões de crédito e intercâmbio de transações. Alegação de nulidade das autuações por falta de indicação expressa dos dispositivos legais infringidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade dos autos de infração diante da ausência de especificação dos dispositivos legais infringidos, conforme exigido pela legislação municipal.
III. Razões de Decidir
3. A análise dos autos de infração revelou que não foram especificados os parágrafos, incisos ou alíneas dos artigos mencionados, inviabilizando o pleno exercício do direito de defesa. A incompleta e insuficiente capitulação dos fatos narrados implica em expressa violação ao princípio da motivação legal dos atos administrativos, bem como ao princípio constitucional da ampla defesa.
4. A prova pericial confirmou a irregularidade na autuação, demonstrando a violação ao princípio da motivação legal dos atos administrativos e ao princípio constitucional da ampla defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso do réu prejudicado e do autor provido para declarar a nulidade dos Autos de Infração nos 006.544.530-9 e 006.544.529-5, autorizando o levantamento da caução depositada e invertendo os ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A ausência de especificação dos dispositivos legais infringidos nos autos de infração viola o princípio da ampla defesa. 2. A simples menção genérica ao artigo legal não exime a obrigatoriedade de ser discriminada a infração cometida com a correta indicação dos parágrafos e/ou incisos.
Legislação Citada:
Lei no 14.107/05, art. 11; Lei no 6.989/66, art. 74; Decreto 42836/03, art. 91; Decreto 44.540/04, art. 80"